Tribunal: TJPA
Processo: 0804437-50.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804437-50.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON DE NAZARE RIBEIRO, ZAQUEU DA SILVA MENEZES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0818463-87.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: SUELI PEREIRA DIAS, IDEILRES ALVES DA SILVA

PACIENTE: ZAQUEU DA SILVA MENEZES E ANDERSON DE NAZARÉ RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA DA COMARCA DE VISEU-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, EMPREAGO DE ARMA DE FOGO, EMPREGO DE EXPLOSIVO, EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II, V, §2º-A INCISO I E II, § 2º-B, C/C ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 1º, INCISO II, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’ DA LEI Nº 8.072/1990.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
.

Reiteração de pedidos, uma vez que no julgamento do writ nº 0818463-87.2023.8.14.0000, ocorrido em 12/12/2023, esta E. Seção de Direito Penal enfrentou a matéria, concluindo que a prisão preventiva decretada estava idoneamente fundamentada e ante a existência dos requisitos da prisão peventiva, não se mostrando as medidas cautelares, diversas da prisão, do art. 319 do CPP, suficientes ao caso.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
. NÃO OCORRÊNCIA
. De acordo com as informações prestadas pelo juízo, observa-se que o processo está seguindo os trâmites legais, a
prisão preventiva do paciente foi decretada, por aquele Juízo, no dia
13/09/2023
. A denúncia fou ofertada em
28/09/2023
, sendo recebida em
03/10/2023
. Há audiencia designada para o dia
06/05/2024.
O tempo de tramitação do processo em primeiro grau tem sido o necessário apenas para atender à demanda que o feito exige, em razão de sua complexidade e o número de denunciados (três).

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM
DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer parcialemente
e
denegar
a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

nove

dias do mês de
abril
de dois mil e
vinte
e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
09
de abril de 20
24
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0818463-87.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: SUELI PEREIRA DIAS, IDEILRES ALVES DA SILVA

PACIENTE: ZAQUEU DA SILVA MENEZES E ANDERSON DE NAZARÉ RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA DA COMARCA DE VISEU-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
ZAQUEU DA SILVA MENEZES E ANDERSON DE NAZARÉ RIBEIRO
contra ato do
Juízo de Direito
da Comarca de Viseu-PA,
nos autos de
nº
0800848-86.2023.8.14.0064.

Narram os impetrantes que os pacientes foram presos em flagrante delito por terem praticado em tese o crime tipificado no
157 (roubo qualificado), § 2°, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade da vítima), § 2°-A, incisos I (emprego de arma de fogo) e II (emprego de explosivo), § 2º-B (emprego de arma de fogo de uso restrito) c/c art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), todos do Código Penal Brasileiro c/c art. 1º, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’ da Lei nº 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos), Ambos do Código Penal, sendo decretada a custódia preventiva em razão da garantia da ordem pública e por se mostrarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, para fins de resguardar o meio social.

Suscitam o excesso de prazo na formação da culpa, sob a alegação que a instrução ultrapassou o prazo previsto na legislação penal injustificadamente, estando os pacientes cerceados de sua liberdade, mediante a configuração de constrangimento ilegal.

Alegam a ausência de fundamentação e requisitos da que justifiquem a aplicação da medida extrema.

Por fim, pugna pela concessão de liminar, para revogar a segregação cautelar, com a expedição do alvará de soltura e subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares do art. 319, do CPP, e, no mérito, a confirmação da ordem.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que indeferi a liminar requerida. (id.18706464)

Em 03/04/2024 foram prestadas informações,
pelo
magistrado de primeiro grau:
(id.18770923)

“
a) Síntese dos Fatos

Noticiam os autos que no que, em data não determinada, grupos de assaltantes, associaram-se entre si e com outras indivíduos cuja qualificação ainda se encontra em apuração, para o fim específico de cometer crimes de natureza patrimonial, bem como para articular e executar o crime de roubo qualificado ocorrido o dia 08 de setembro de 2023, aproximadamente por volta das 02h00min., no interior da Agência Bancária Banpará, localizado na Rua Major Olímpio, Viseu/PA, portando armas de fogo, tipo “fuzil”, utilizando 05 (cinco) civis como reféns e explodindo os cofres da referida agência bancária, subtraindo elevada quantia em dinheiro.
.

Após as investigações das autoridades policiais, foi apurado que o acusado VALDEIR DE SOUSA SILVA auxiliou os assaltantes a conseguirem o sítio que serviu como base de apoio, intermediou a negociação com os pacientes que seriam responsáveis por comprar mantimentos e fazer a travessia dos assaltantes da fazenda onde estavam escondidos para o município de Carutapera/MA. Além disso, o grupo teria oferecido a motocicleta marca/modelo Honda Bros, cor vermelha do paciente como parte do pagamento dos demais acusados, ajudando, dessa forma, na logística da ação criminosa.

b) informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente:

Certidão de antecedentes criminais negativa (id. 100528211).

c) exposição da causa ensejadora da medida constritiva

Reproduzo a decisão que homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva (Id. 100558644), nos autos do processo 0800848-86.2023.8.14.0064:

1 – Da homologação do flagrante.

Há duas situações distintas, uma referente a Valdeir de Sousa Silva e outra a Zaqueu da Silva Menezes e Anderson de Nazaré

Ribeiro.

Começando pelos últimos, entendo que está configurada a prisão em flagrante na forma do art. 302, III, CPP, pois foram perseguidos pela autoridade policial de forma ininterrupta.

Como se observa no relato da autoridade policial, após o roubo à agência do Banpará da cidade de Viseu foram empreendidas diligências para prisão dos autores do crime à Instituição bancária, que findaram até o presente momento na apreensão de varias armas de grosso calibre e de grande quantidade de dinheiro, que chegou ao conhecimento geral da população, em que pese a autoridade policial não relacionar a apreensão nos presentes autos, que seria necessário para podermos fazer uma avaliação mais completa do fato, que é único. Mas podemos verificar no termo de exibição e apreensão, ID 100481511, pág. 1 a informação da apreensão de uma moto bros sem placa, ano 2019 e outra moto bros placa ojg-3f02, que segundo os custodiados Anderson e Zaqueu foram utilizadas no roubo a agencia do Banpará.

Portanto, a prisão de Anderson e Zaqueu correu na forma do art. 302, III, do CPP, pois houve uma perseguição ininterrupta

contra os dois e demais agentes, foram presos em sua residência ou ao menos no local onde estavam no momento da prisão, houve também a situação de que os policiais militares relataram de perguntarem a Anderson e Zaqueu o porque de estarem arranhados e teriam dito que no dia anterior fugiam da ação policial e por fim houve a apreensão de duas motos que foram usadas para a prática do roubo, de tudo isso se constata a perfeita adequação do fato a hipótese legal, ou seja, tivemos a busca ininterrupta, tivemos dados concretos para implicar a participação dos flagranteados no fato, de forma que entendo configurada a legalidade do flagrante em relação aos dois.

Em relação a Valdeir de Sousa Silva, vejo a inexistência de qualquer das hipóteses do art. 302 do CPP, pois foi preso dentro da delegacia de polícia civil e não tinha nenhum objeto que pudesse configurar a hipótese do inciso IV ou aproximar da hipótese do inciso III, como foi o caso dos outros dois custodiados. Se reconhece a existência da perseguição ininterrupta. As autoridades policiais estão fazendo investigações e apurações para apuração e prisão das pessoas envolvidas, mas no caso concreto, o custodiado Valdeir foi preso ao se apresentar, o que, ao meu ver diante das circunstancias afasta a prisão em flagrante. Pode até ser entendido que ele teria se apresentado na delegacia de policia para não ser preso pelas autoridades policiais que iriam na sua casa, ou já estavam na sua casa, no entanto, de fato o crime aconteceu a certo tempo, o preso tem residência fixa na comarca, é servidor público, coordenador geral do Sintep, sendo uma pessoa que poderia ser encontrada pela autoridade policial a qualquer momento no Município. Portanto, entendo que inexiste qualquer das hipóteses de flagrante e reconheço a ilegalidade de sua prisão.

2 – Da conversão da prisão em flagrante de Anderson e Zaqueu em preventiva e da decretação da prisão preventiva de Valdeir.

De inicio, observo a possibilidade da decretação da prisão preventiva, mesmo reconhecendo a ilegalidade do flagrante, quando há pedido de prisão preventiva e seus requisitos legais,

que é a situação de Valdeir, como veremos a seguir.

Trata-se o fumus comissi delicti em relação aos custodiados.

A prova da materialidade é certa, existindo o roubo a agencia local do Banpará, fato de conhecimento geral e também com elementos de prova do flagrante. Os indícios de autoria em relação a Zaqueu e Anderson estão presentes pelos seus próprios depoimentos, sendo corroborado pela apreensão das motos usadas no crime que estavam em poder ou ao menos sob custodia dos presos. É certo também que havendo a homologação do flagrante o fumus comissi delicti existe.

Em relação ao Valdeir, a materialidade segue o mesmo argumento dos outros, pois o fato é único. Já os indícios de autoria, podem ser identificados pelo reconhecimento feito nos autos, conforme ID n° 100481514, pág. 1 e pág. 3, o relato de que Valdeir se fazia acompanhar de Raimundo, vulgo “doido ou careca”, que também foi reconhecido como uma das pessoas que assaltaram a agencia do Banpará e por fim, também o relato que a moto vermelha, que seria de Valdeir, foi usada pelos assaltantes para o cometimento de tais crimes, tais fatos são indícios de autoria suficientes. Conforme argumentação, temos a presença dos indícios de autoria e prova da materialidade em relação aos presos.

Trato do periculum libertatis. No caso salto aos olhos a necessidade da prisão para garantia da ordem pública pela gravidade em concreto do fato. Trata-se de um roubo a agência

Bancária, com utilização de armas de grosso calibre, havendo

ingresso em uma instituição bancária, tais situações, apresentam ofensa grave a ordem pública, sendo possível identificar periculosidade em concreto dos agentes pela participação no fato. Claro, ainda estamos em fase de investigação policial, que pode separar e identificar adequadamente condutas dos agentes, podendo identificar participações de menor importância e haver soluções distintas para as pessoas envolvidas no fato, no entanto para inicio de investigação, os indícios de participação no fato de tal gravidade cola para os seus agentes a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

Deve-se ressaltar que tivemos a morte de três pessoas em confronto com autoridade policial, também deve ser mencionado a existência de reféns no momento da ação, tudo isso, como já falado gera inequívoca gravidade em concreto do fato, em que acontece normalmente nesses casos de quadrilhas

que toma de assalto a cidade inteira para a prática do crime.

Realmente identifico condições pessoais favoráveis aos 3 custodiados, mais especificamente em Valdeir, que é um servidor público Municipal, coordenador de uma entidade associativa relevante no Município, com endereço fixo e participa de várias audiências no fórum de interesse de sua categoria, mas é sabido que as boas condições pessoais são insuficientes para garantir a liberdade quando estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como é perfeitamente identificável no caso.

Não é cabível para o caso as medidas cautelares diversas da prisão. A medida cautelar diversa da prisão deve ser necessária

e suficiente aos fins cautelares que almeja ao substituir a preventiva no caso. A hipótese dos autos é a decretação da preventiva para garantia da ordem pública em decorrência da gravidade concreta do fato e não se vislumbra em nenhuma das cautelares diversas da prisão a aptidão para ser necessária e suficiente a evitar o cometimento de novas infrações penais, partindo-se do pressuposto da periculosidade do agente diante de tão grave infração penal.

3 – DELIBERAÇÕES:

3.1 – HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ANDERSON DE NAZARÉ RIBEIRO E ZAQUEU DA SILVA MENEZES NA FORMA DO ART. 302, III, DO CPP E RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE VALDEIR DE SOUSA SILVA POR NÃO CONFIGURAR NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 302, DO CPP;

3.2 – CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ANDERSON DE NAZARÉ RIBEIRO E ZAQUEU DA SILVA MENEZES EM PREVENTIVA E DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE VALDEIR DE SOUSA SILVA, CONSIDERANDO AS REPRESENTAÇÕES DE PREVENTIVA FEITAS PELA AUTORIDADE POLICIAL E MINISTÉRIO PÚBLICO NA FORMA DO ART. 311 E 312 DO CPP.

4 - Expeça-se mandado de prisão preventiva para os três custodiados;

5 - Oficiar a autoridade policial para encaminhar o inquérito no prazo legal;

6 – Os presos devem imediatamente ser transferidos para o presídio de Bragança ou Capanema.

(...)”.

Recentemente, em audiência ocorrida em 18/03/2024, os pacientes pugnaram a revogação da prisão preventiva, sendo o pedido recusado em decisão de id. 111429166:

DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:

1 - Do pedido de revogação de prisão.

Em relação aos pedidos de revogação da prisão preventiva, não há alteração no quadro fático-jurídico até agora presente nos autos. A materialidade está presente. Os indícios de autoria são os mesmos até então colacionado aos autos. Não houve alteração probatória, os depoimentos colhidos não alteraram a situação fática que identificou os indícios de autoria. Da mesma forma, o perigo da liberdade, não se alterou. Nesses pontos, faço referência aos fundamentos já expostos nas decisões anteriores que decretou a preventiva e indeferiu o pedido de revogação. Também não cabe a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pelas razões já expostas nas decisões anteriores. Quanto ao excesso de prazo, não há extrapolação desproporcional de prazo diante das circunstâncias do caso concreto. Trata-se de caso complexo e aos autos vêm sendo dado o devido andamento.

Veja, a primeira audiência foi prejudicada e menos de um mês já houve remarcação de nova audiência. Portanto, o excesso dos prazos isolados diante das circunstâncias do caso concreto está justificado.

Por isso, indefiro o pedido de revogação da prisão, relaxamento por

excesso de prazo e substituição por medidas cautelares diversas da

prisão.

d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

Houve prisão em flagrante do paciente em 13/09/2023 (Id. 100481510), tendo sua prisão confirmada em audiência de custódia no mesmo dia (Id. 100558644).

Apresentação de Inquérito Policial, em 21/09/2023 (Id. 101092392).

Em 28/09/2023, houve oferta de Denúncia de Id. 101569705. Em 03/10/2023, recebimento da denúncia (Id. 100306538).

Em 25/10/2023, citação do paciente Zaqueu da Silva Menezes (Id.103016282). Em 29/10/2023, citação do paciente Anderson de Nazaré Ribeiro (Id.103256885) e do acusado Valdeir de Sousa Silva (Id. 103258997).

Em 17/10/2023, houve apresentação de defesa pelos pacientes cumulado com pedido de revogação de preventivas (Id. 102559515).

Em 22/11/2023, manteve-se a prisão dos pacientes, ratificou-se o recebimento da denúncia e foi designada audiência de instrução criminal 26/02/2024 (Id.104686950).

A audiência designada para 26.02.2024 não se realizou em virtude da ausência do Ministério Público, que participava de audiências na Comarca na qual é titular.

No entanto, as advogadas dos pacientes fizeram pedido de revogação da prisão preventiva em banca, sendo aberto prazo pelo Juízo para manifestação. Em seguida, fez pedido de transferência de prisão em favor dos pacientes. A audiência foi remarcada para 18/03/2024.

Manifestação do Ministério Público id 111103958, restrita ao pedido de transferência dos internos.

Em 11/03/2024, os pacientes pugnaram pela complementação do rol de testemunhas Petição de id. 111202342 dos patronos dos pacientes reiterando o pedido de revogação da prisão e apontando a omissão da Promotoria.

Em 15/03/2023, a Promotoria dá parecer contrário à revogação da prisão dos réus (Id. 111246018).

Em 18/03/2024, houve uma sequência de petição dos pacientes juntando comprovante de endereço (Id. 111362986), fotografias e vídeos (Id. 111397048). Em audiência (Id. 111429166), houve rejeição do pedido de revogação de prisão e deferimento do pedido de transferência. O tempo se mostrou insuficiente para ouvir todas as

testemunhas. Audiência de continuação designada para 25/03/2024.

Em 25/03/2024, não houve tempo hábil para concluir a instrução e a

audiência de continuidade foi designada para 06/05/2024, às 09 horas.

Com base neste histórico, entendo que a marcha do processo se encontra adequada por este Juízo.

e) indicação da fase em que se encontra o processo

O processo aguarda o encerramento da Instrução, com a audiência já marcada para 06/05/2024.
”

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através da Dra.

Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem. (id.118812474)

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O foco da impetra
çã
o reside nas alega
çõ
es de
que resta configurado o constrangimento ilegal
à
liberdade dos oras pacientes, por aus
ê
ncia e fundamentos e requisitos no decreto preventivo,
podendo ser aplicada outras medidas cautelares diversas da prisão.

No que diz respeito
à alegação de
ausência de fundamentação e dos requisitos no decreto preventivo e aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP,
adianto desde logo que
não conheço
das arguições em questão, pelos seguintes fundamentos.

Quanto a
ausência de fundamentação e dos requisitos no decreto preventivo e aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP
constituem mera reiteração de pedidos, uma vez que no julgamento do writ nº 0818463-87.2023.8.14.0000, ocorrido em 12/12/2023, esta e. Seção de Direito Penal enfrentou a matéria, concluindo que a prisão preventiva decretada estava idoneamente fundamentada, conforme se depreende da ementa do mencionado julgado a seguir transcrita
:

“
EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, EMPREAGO DE ARMA DE FOGO, EMPREGO DE EXPLOSIVO , EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II, V, §2º-A INCISO I

E II, § 2º-B, C/C ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 1º, INCISO II, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’ DA LEI Nº 8.072/1990.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDENTE.
A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva dos pacientes, entendo não procederem, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA . IMPOSSIBILIDADE
. Ante a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso. Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que os pacientes possuam condições pessoais favoráveis.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal
.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.”

Por estas razões não
conheço
do referido pleito.

No que concerne ao excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, com designação da audiência de instrução e julgamento para o dia
06/05/2024
.

É interessante a leitura de parte das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora para que se tenha a mais fidedigna visão do andamento processual (id.18770923):

“A prisão preventive dos pacientes fora decretada em
13/09/2023;

A Denúncia foi apresentada, em
28/09/2023
,
e recebida em
03/10/2023
;

Citação dos pacientes respectivamente em 25/10/2023 e 29/10/2023;

Em 17/10/2023, houve apresentação de defesa pelos pacientes, cumulado com pedido de revogação de preventivas; Sendo mantida em decisão prolatada em 22/11/2023;

Audiência designada 26/02/2024 não realizada em razão de ausência do Ministério Público, sendo redesignada

Manifestação do Ministério Público id 111103958, restrita ao pedido de transferência dos internos.

Em 11/03/2024, os pacientes pugnaram pela complementação do rol de testemunhas

Petição de id. 111202342 dos patronos dos pacientes reiterando o pedido de revogação da prisão e apontando a omissão da Promotoria.

Em 15/03/2023, a Promotoria se manifesta contrariamente ao pedido (Id. 111246018);

Em 18/03/2024, houve uma sequência de petição dos pacientes juntando comprovante de endereço (Id. 111362986), fotografias e vídeos (Id. 111397048).

Em audiência (Id. 111429166), houve rejeição do pedido de revogação de prisão e deferimento do pedido de transferência. O tempo se mostrou insuficiente para ouvir todas as testemunhas. Audiência de continuação designada para 25/03/2024.

Em 25/03/2024, não houve tempo hábil para concluir a instrução e a

audiência de continuidade foi designada para 06/05/2024, às 09

horas.”

Como visto, da simples leitura do excerto transcrito, extrai-se que o andamento processual transcorre dentro da normalidade, tomando o tempo necessário para sua resolução.

Ressalto que os prazos processuais não são absolutos, na medida em que cada caso é caracterizado por incidentes únicos, de acordo com características próprias, de forma que necessitam de certa quantidade de tempo para que se tenha uma solução justa
.

Não é à toa que os prazos do juízo são tidos como impróprios, ou seja, destituídos de preclusividade. Isso se deve ao fato de que o andamento processual não pode ser regido por critérios exclusivamente matemáticos que não respeitam particularidades decorrentes do andamento processual e as peculiaridades do processo.

É preciso primar pela razoabilidade para que se dê uma prestação jurisdicional eficiente.

Este entendimento é amplamente difundido pelos Tribunais de todo o país, inclusive pelas Cortes Superiores, como demonstrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do

RHC nº 94.813/AL

Nesse contexto, o tempo de tramitação do processo em primeiro grau tem sido o necessário apenas para atender às demandas que o feito exige, tendo em vista a complexidade do caso e o número de denunciados (três).

Assim, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo alegado pelos impetrantes, uma vez que está devidamente expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva decretada.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais, não havendo em se falar em excesso de prazo.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
e, na parte conhecida
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA,
04
de

abril
de 20
24
.

Desembargadora
R
OSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/04/2024